Tribunal: TJSP
Processo: 2022066-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL
– Bem arrematado por terceiro - Despesas condominiais e tributos – Responsabilidade do arrematante a partir da expedição do auto, independentemente da imissão na posse – Obrigações que decorrem da propriedade, adquirida com a arrematação:

– Ainda que o arrematante não seja imitido na posse por questões alheias à sua vontade, a responsabilidade pelo

Ementa:
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL
– Bem arrematado por terceiro - Despesas condominiais e tributos – Responsabilidade do arrematante a partir da expedição do auto, independentemente da imissão na posse – Obrigações que decorrem da propriedade, adquirida com a arrematação:

– Ainda que o arrematante não seja imitido na posse por questões alheias à sua vontade, a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais e IPTU é dele desde a aquisição da propriedade – Obrigações propter rem que lhe são impostas por ser titular do direito real.

RECURSO NÃO PROVIDO.